Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pela agravante1 através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual informara que as partes realizaram acordo no processo de origem, desistindo, por sua vez, do agravo de instrumento que interpusera e transita nesta sede, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 48825179